Tribunal: TJMT
Processo: 1017919-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017919-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (EMBARGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – CONTROLE DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE DEVIDAMENTE ANALIZADO NO VOTO CONDUTOR –
RECURSO REJEITADO
.

1-
A questão concernente ao controle difuso de (in)constitucionalidade foi abordado em capítulo específico do voto condutor e integra expressamente o Acórdão; logo, não há falar em omissão no julgado.

2- Se a parte não se conforma com a conclusão do Colegiado, deve interpor o Recurso próprio, pois
“a pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
”. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.934.615/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
M D Norte Comércio de Cereais Ltda
. em virtude de Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

Aduz que o Acórdão é omisso, pois não enfrentou o controle difuso da constitucionalidade dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5.o, do CPC.

Afirma que omitiu a regra do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, ao deixar de promover o controle difuso da constitucionalidade sem redução de texto dos artigos 928 c/c 966, V, §5o do CPC, para reconhecer a Ação Rescisória ajuizada, como procedimento judicial apto para a Embargante defender o mérito da inconstitucionalidade do acórdão vinculante do IRDR no 02 do TJMT.

Ao final, requer seja sanada a omissão, para reconhecer que a Ação Rescisória ajuizada é procedimento judicial apto para defender o mérito da inconstitucionalidade do acórdão vinculante do IRDR n.o 02 do TJMT, além do mérito da Ação Rescisória.

Em atenção à exegese do artigo 1.023, § 2.o, do CPC, intimei o Embargado para, querendo, apresentar contraminuta.

Conforme se extrai da Certidão de Id. 135919168, o prazo transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com a Embargante, o Acórdão de Id. 130433680, em que este Órgão Especial desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto é omisso, pois não enfrentou o controle difuso da constitucionalidade dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5.o, do CPC.

Afirma que omitiu a regra do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, ao deixar de promover o controle difuso da constitucionalidade sem redução de texto dos artigos 928 c/c 966, V, §5o do CPC, para reconhecer a Ação Rescisória ajuizada, como procedimento judicial apto para a Embargante defender o mérito da inconstitucionalidade do acórdão vinculante do IRDR no 02 do TJMT.

Sem maiores delongas, não há qualquer omissão a ser suprida, pois no voto condutor consta de forma expressa que, ao interpor o Recurso de Agravo Interno, a Embargante aduziu que
“
os fundamentos do decisum agravado não se sustentam, comporta a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ao artigo 966, § 5.o, do CPC, para dar interpretação conforme o artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal, reconhecer o cabimento da Ação Rescisória e, assim, rescindir o Acórdão que julga Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, quando ajuizada dentro do prazo legal do artigo 975, da Lei de Ritos”
.

Ainda quanto ao tema, registrou-se que a Recorrente sustentou a tese de que
“se a despeito da redação dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5.o, ambos do CPC, a decisão agravada ainda for mantida ao argumento de que não contemplariam hipótese jurídica para a sua pretensão, depara-se em flagrante interpretação inconstitucional adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
.

Insistiu
“que a declaração da inconstitucionalidade em controle difuso sem redução de texto dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5o, do CPC, para dar interpretação conforme o artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, de modo a permitir o ajuizamento da Ação Rescisória, no prazo do artigo 975, do CPC, para reformar ou anular o acórdão que julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tendo por fundamento a violação manifesta de norma jurídica, é medida que se impõe”
.

A questão concernente ao controle difuso de constitucionalidade foi abordada em capítulo específico do voto condutor, nos seguintes termos:

DO CONTROLE DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE:

Sabe-se que o controle difuso baseia-se no reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo por qualquer componente do Poder Judiciário, Juiz ou Tribunal, em face de um caso concreto submetido à sua apreciação. Seu objetivo é a tutela de um determinado direito concreto que esteja sofrendo lesão ou ameaça de lesão.

A respeito do controle difuso de constitucionalidade e de seus efeitos, Alexandre Moraes, leciona:

Também conhecido como controle por via de exceção ou defesa, caracteriza-se pela permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal realizar no caso concreto a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição Federal. [...]

Na via de exceção, a pronúncia do Judiciário, sobre a inconstitucionalidade, não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito. Nesta via, o que é outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade somente para o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato, produzidos em desacordo com a Lei Maior. Entretanto, esse ato ou lei permanecem válidos no que se refere à sua força obrigatória com relação a terceiros. [...]

O controle difuso caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser exercitável somente perante um caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário. Assim, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, deverá analisar a constitucionalidade ou não da lei ou do ato normativo. A declaração de inconstitucionalidade é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo, pois objeto principal da ação. (Controle de Constitucionalidade, Ed. Atlas, 17a ed., 2005, pág. 635 e 637).

No caso, a Agravante requer seja declarada, por via difusa, a inconstitucionalidade dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5.o, do CPC, os quais tem a seguinte redação:

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

I - incidente de resolução de demandas repetitivas;

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

[...]

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

Aduz que a declaração de inconstitucionalidade difusa é necessária, para que seja dada interpretação conforme o artigo 5.o, inciso XXXV da Constituição Federal, segundo o qual, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Com a declaração de inconstitucionalidade incidental, requer seja permitido o ajuizamento da Ação Rescisória para “reformar ou anular” o Acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tendo por fundamento a violação manifesta de norma jurídica.

Em que pese todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela Agravante, no meu entender, deve-se rejeitar a alegação de desconformidade dos artigos da Lei de Ritos acima transcritos com a norma constitucional, pois não vejo relevância na declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do CPC, para o caso concreto.

O artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal garante que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; todavia, para tanto a Parte deve atender aos requisitos para a análise da pretendida tutela.

Na hipótese, a Agravante quer, por meio de uma Ação Rescisória, rescindir tese jurídica firmada em IRDR, por suposta violação manifesta à norma jurídica; entretanto,
conforme é cediço, “entre as condições da ação, que devem ser preenchidas
para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa
, o interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e
adequação

da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado
.” (STJ - REsp: 1758858 SP 2017/0206709-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). (sem grifos no original)

Neste caso, é evidente que inadequada a via eleita escolhida pela Agravante, pois a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas somente é possível de revisão e não de rescisão,
nos termos do artigo 986, do CPC.

Por tais motivos, ante a irrelevância dos argumentos delineados nas razões do Recurso,
concluo pela rejeição da arguição
, evidenciando-se a constitucionalidade dos dispositivos questionados.

Logo, não há qualquer mácula no julgado.

Se não se conforma com a conclusão do Colegiado, deve interpor o Recurso próprio, pois
“a pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
”. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.934.615/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022